Tribunal: TJDFT
Processo: 0005543-13.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA. PATAMAR ADEQUADO E PROPORCIONAL. NEGADO PROVIMENTO.
1. Receptação de bens furtados. Alegada fragilidade probatória pela Defesa. A prova da receptação são os próprios bens encontrados em poder do réu. O dolo subjetivo do delito de receptação deve ser extraído das circunstâncias fáticas do evento criminoso, sendo necessário que o agente tenha prévio conhecimento da origem ilícita do bem apreendido, para, ao final, praticar uma das condutas previstas no referido dispositivo legal.
2. As circunstâncias do caso concreto indicaram que o apelante tinha prévio conhecimento da origem ilícita dos 02 (dois) televisores de LCD, 32’, apreendidos em sua casa, eis que ele admitiu ter comprado os bens em local conhecido pela venda de produtos ilícitos (Feira do Rolo), de pessoa desconhecida e sem a apresentação de qualquer nota fiscal.
3. Segundo entendimento jurisprudencial adotado a partir do julgamento do HC 4.412/SP-STF, de Relatoria do Ministro Celso de Mello, para a aplicação do Princípio da Insignificância devem estar presentes os seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. No caso concreto, os bens apreendidos na casa do réu não podem ser considerados de valor reduzido, tendo em vista que o Laudo de Avaliação Indireta os avaliou em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), valor superior a 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos.
5. Deve ser mantida a pena-base na sentença quando a mesma foi estabelecida em patamar adequado e proporcional à pena privativa de liberdade para o crime de receptação, que varia de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão.
6. Negado provimento ao recurso.